Tribunal: STF
Processo: HC 64191
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-21
Data de publicação: 1986-10-21

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA QUE, NAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO, SOMENTE
SE PODE AFERIR MEDIANTE EXAME DE PROVAS.
INDEFERIMENTO DO 'WRIT', COM RESSALVA DE REVISÃO CRIMINAL,
PRECEDIDA, INCLUSIVE, DAS QUE O PACIENTE PRETENDEU PRODUZIR.